Tribunal: TJMT
Processo: 1018906-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018906-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), FABIANO CAPOROSSI NETO - CPF: 103.069.781-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO

BANCO DO BRASIL

AGRAVADO(s):

FABIANO CAPOROSSI NETO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA O PAGAMENTO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - DECISÃO QUE IMPEDE O ACESSO DAS PARTES AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ANTE A FALTA DE EXAME DAS PONDERAÇÕES DA EXECUTADA IMPUGNANTE – SUSPENSÃO DA FASE EXPROPRIATÓRIA ATÉ A ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO COM A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sob pena de suprimir a instância, não pode o juízo
ad quem
conhecer desde logo possíveis incongruências nos cálculos apresentados na perícia contábil sem que os questionamentos aviados pela executada em sua impugnação ao laudo pericial tivessem sido analisados pelo juízo de origem ou que tais cálculos periciais tivessem sido homologados.

Por outro lado, sem proceder essa análise acerca dos possíveis equívocos do laudo, ainda que para rejeitá-los, não pode o juízo de origem determinar o prosseguimento da fase executiva, sobretudo em relação à prática de atos expropriatórios.

Assim, para permitir o regular acesso ao duplo grau de jurisdição, antes de permitir o prosseguimento do cumprimento da sentença, com intimação da executada para o pagamento do valor apontado unilateralmente pelo credor, deve o juízo singular examinar as impugnações ao laudo pericial, homologando-o ou determinando a sua correção.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO

BANCO DO BRASIL

AGRAVADO(s):

FABIANO CAPOROSSI NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0003322-15.2006.8.11.0041 ajuizada pelo ora exequente
FABIANO CAPOROSSI NETO
, rejeitou a impugnação da executada acerca do laudo pericial que apurou o
quantum debeatur
, determinando sua intimação para pagar o saldo remanescente de R$207.599,71.

Relata a parte recorrente que o parecer técnico elaborado pelo seu assistente teria demonstrado que o laudo pericial impugnado desconsiderou o que dispunha o §4º do art.475-J do CPC/73 – o qual previa que, em caso de pagamento parcial do débito exequendo, a multa processual de 10% deveria incidir apenas sobre a diferença faltante.

Assevera que
o laudo promoveu a apuração da multa antes de deduzido o depósito judicial de R$ 354.363,21, efetivado em 01/08/2012, acarretando a majoração indevida do débito exequendo.

Aduz que seu assistente também esclareceu que, sendo o montante devido composto por parcelas de naturezas distintas, o procedimento correto para a atualização consiste em corrigir monetariamente a parcela do principal, acrescendo-a de juros de mora.

Anotou, ainda, que o montante referente aos juros deve ser apenas corrigido monetariamente, sem a incidência de novos juros, haja vista a inexistência de incidência da mora sobre a própria mora.

Assevera que, no entanto, no caso dos autos, a perícia desconsiderou o procedimento correto, uma vez que procedeu a atualização monetária e o cômputo dos juros sobre o montante total, fazendo a mora incidir sobre a parcela de juros previamente apurada.

Afirma que esses equívocos do laudo pericial implicam em enriquecimento ilícito do agravado, com clara violação aos artigos 884 a 886, ambos do CC/2002.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 106940971.

Contrarrazões no ID. n. 109857986, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo singular no ID. n. 111860472.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Versa a causa originária sobre o cumprimento de sentença proferida em autos de ação de cobrança, cuja parte dispositiva assim consignou:

“[...]

Diante do Exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido efetuado pelo autor, e, por conseguinte, CONDENO a empresa ré a pagar a quantia de R$95.268,14 (noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e catorze centavos) com juros legais a contar da citação e correção monetária (INPC) a contar de cada mês em que não houve a aplicação correta do índice de correção (IPC).

Por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, pela ré.

Após o transito em julgado, certifique -se, e não havendo pedido de cumprimento de sentença, dê-se baixa e arquive-se.”

Iniciada a fase de cumprimento, determinou-se a realização de perícia contábil para a aferição do
quantum debeatur
.

O referido aportou no ID. n. 42533809 - Pág. 18/43 dos autos originários, tendo concluído que o débito exequendo atualizado seria de R$190.472,38 e de R$17.127,33 para o seu então patrono, Dr.
VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS
.

Nesse interregno, o Dr.
VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS
deixou o patrocínio da causa do exequente, tendo o novo patrono peticionado no ID. n. 42533809 - Pág. 45/47, em nome do mandante, para que o ex-advogado do credor, Dr.
VANFRAN
devolvesse ao seu ex-cliente, e ora agravado, R$16.283,94 levantados antecipadamente a título de honorários, dando, pois, início a uma controvérsia acerca do valor da verba honorária devida a tal causídico.

Em decisão de ID. n. 42533809 - Pág. 48 dos autos originários o juízo
a quo
determinou, então, a intimação do Dr.
VALFRAN
para se manifestar acerca dessa nova petição de seu ex-cliente e, mesmo tempo, determinou que a fundação recorrente fosse intimada para se manifestar acerca do laudo pericial.

De seu lado, a executada, ora agravante, ofertou a impugnação ao valor apurado na perícia em petição de ID. n. 42533809 - Pág. 54/61, devidamente embasado no parecer técnico de ID. n. 42533809 - Pág. 63/65, com os mesmos questionamentos em que se fundam as razões do presente agravo, trazendo questionamentos a serem respondidos pela
expert
.

Por outro lado, travou-se uma disputa entre o exequente e seu ex-advogado, Dr.
VALFRAN
, com sucessivas petições nos autos, até que em 18.12.2020, através da petição de ID. n. 46426024 dos autos originários, o exequente agravado e o Dr.
VALFRAN
firmaram um acordo acerca dos honorários advocatícios.

Na mesma data, o agravado peticionou nos autos requerendo a homologação do acordo firmado entre este e o Dr.
VALFRAN
e, no mais, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da executada, ora agravante, pelo valor de R$207.599,71.

O magistrado singular homologou o acordo havido entre o agravado e seu ex-procurador e, sem qualquer manifestação acerca do laudo pericial e da impugnação ofertada, apenas determinou a intimação da executada, ora agravante, para pagar os R$207.599,71 reclamados pelo recorrido, conforme se depreende da decisão de ID. n. 66027511 dos autos de origem.

É contra tal decisão que se volta a executada pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Consoante se depreende do desenrolar do processo, não houve rejeição expressa à impugnação ao laudo pericial, não se pronunciando o magistrado acerca dos questionamentos feitos sobre os cálculos da perita.

Ou seja, o que se deu na decisão agravada foi uma homologação implícita, sem que as ponderações da parte recorrente/impugnante e de seu assistente técnico tivessem sido sequer considerados.

Ora, sem que a decisão tenha rejeitado a impugnação, expondo fundamentadamente as razões do desacerto dos documentos defensivos, ou mesmo homologado o laudo pericial apresentado pela profissional que nomeou, esse juízo
ad quem
fica impedido, sob pena de suprimir a instância, de concluir pela exatidão ou não de tal laudo, que sequer foi homologado.

Sendo assim, a única solução plausível é determinar que, antes do prosseguimento da fase executiva, com atos expropriatórios, aprecie o juízo
a quo
a impugnação da agravante ao laudo pericial apresentado, com a oitiva da perita acerca das ponderações da executada, homologando ou não os cálculos apresentados no laudo.

Somente então, tanto exequente quando executada terão elementos para provocar o duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao presente recurso, para suspender provisoriamente a fase executiva, especialmente quanto à prática de atos expropriatórios, até que o juízo de origem aprecie a impugnação da agravante ao laudo pericial apresentado, com a oitiva da perita acerca das ponderações da executada, homologando ou não os cálculos apresentados no laudo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022